Tribunal: TJMT
Processo: 1004866-54.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004866-54.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ELAINE CRISTINA LENGOWSKI - CPF: 053.775.029-06 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO - CPF: 286.860.948-13 (ADVOGADO), MARCELO GERMANI VIEIRA (APELADO), GABRIELA GIRO (APELADO), VICTOR RICARDO MANUEL MUÑOZ LORA (APELADO), MARCELO GERMANI VIEIRA - CPF: 316.206.358-28 (APELADO), GUILHERME JUK CATTANI - CPF: 088.413.919-01 (ADVOGADO), GABRIELA GIRO - CPF: 368.635.108-04 (APELADO), VICTOR RICARDO MANUEL MUNOZ LORA - CPF: 236.520.788-02 (APELADO), ANA LUCIA BITTENCOURT - CPF: 008.418.379-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE IMAGEM EM ARTIGO CIENTÍFICO.
PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA.
MÉRITO
. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. AUSÊNCIA DE FINALIDADE COMERCIAL E DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de indenização por uso indevido de imagem cumulada com danos morais e materiais, fundada na alegação de utilização indevida de imagem e dados clínicos em artigo científico com suposta finalidade comercial, tendo o juízo reconhecido a existência de consentimento válido e ausência de ilicitude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de provas técnicas e testemunhais; (ii) estabelecer se a utilização da imagem da autora extrapolou os limites do consentimento e configurou uso comercial ilícito apto a ensejar responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é válido quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental suficiente, cabendo ao magistrado indeferir provas desnecessárias ou protelatórias.

A alegação genérica de necessidade de prova pericial, desacompanhada da indicação específica de fatos controvertidos dependentes de prova técnica, não demonstra cerceamento de defesa.

A existência de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido constitui fato impeditivo do direito alegado, cabendo à autora comprovar eventual extrapolação dos limites da autorização.

A interpretação do consentimento deve considerar sua finalidade, sendo legítima a utilização da imagem para divulgação científica quando expressamente autorizada.

A ausência de comprovação de dano efetivo e de nexo causal afasta a configuração da responsabilidade civil, não sendo o dano moral presumido nas circunstâncias do caso.

A inexistência de ato ilícito prejudica a análise da responsabilidade solidária dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia. 2. A utilização de imagem autorizada por termo de consentimento para fins científicos não configura ato ilícito, salvo prova de extrapolação dos limites da autorização. 3. O dano moral não se presume quando ausente demonstração de lesão efetiva e de nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IX; CC, arts. 20 e 186; CPC, arts. 355, I, 370, 373, I, 487, I, e 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível no 51779143020258210001, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

APELAÇÃO CÍVEL No 1004866-54.2025.8.11.0041

JUÍZO DE ORIGEM: 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT

APELANTE: ELAINE CRISTINA LENGOWSKI

APELADOS: MARCELO GERMANI VIEIRA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ELAINE CRISTINA LENGOWSKI
contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da Ação de Indenização por Uso Indevido de Imagem c/c Danos Morais e Materiais, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos
“Em síntese, a prova dos autos aponta que a atuação dos réus se deu no exercício regular de atividade acadêmica e científica, amparada por consentimento informado, sem demonstração de extrapolação para uso publicitário da imagem da autora. Inexistindo ilicitude e nexo causal, não há falar em responsabilidade civil, retratação ou remoção do conteúdo. A improcedência dos pedidos principais conduz, por consequência, ao indeferimento dos pleitos acessórios. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais com resolução de mérito. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que fixo, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do patrono dos requeridos.”

Em suas razões, a Apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de Cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas técnicas e testemunhais imprescindíveis à demonstração da veracidade de suas alegações.

No mérito, aduz que

fora desconsiderado pelo Juízo o conjunto probatório que evidenciaria o uso indevido de sua imagem, com extrapolação dos Termos Consentido e a distorção de informações em artigo científico com fins comerciais, a validade das provas digitais produzidas, especialmente
prints
de conversas e materiais promocionais e a Legitimidade passiva dos recorridos.

Menciona a configuração do dano moral
in re ipsa
e a reiteração da conduta ilícita após a citação, demonstrando má-fé dos Apelados.

Ao final, requer o provimento da Apelação, para reformar integralmente a sentença.

Em contrarrazões, os Apelados pugnam pelo desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença recorrida.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta contra sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória fundada em alegado uso indevido de imagem e divulgação de informações em artigo científico, bem como suposta exploração comercial do conteúdo.

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a Apelante que o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, teria obstado a produção de prova pericial e testemunhal, reputadas essenciais para a demonstração da autenticidade das imagens, da natureza do uso do conteúdo e da extensão dos danos.

Entretanto, conforme documentado nos autos, a controvérsia foi dirimida com base em prova eminentemente documental, especialmente no que se refere à existência de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e à própria natureza da publicação questionada.

Sob a interpretação dos arts. 355, I, e 370 do CPC, o Magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias. A produção probatória adicional somente se justifica quando indispensável ao esclarecimento de fatos controvertidos relevantes.

No caso concreto, a alegação genérica de necessidade de prova técnica, desacompanhada da indicação precisa dos fatos que dependeriam de comprovação pericial, não se revela suficiente para infirmar a conclusão do juízo de origem. A controvérsia central, saber se a utilização da imagem ocorreu dentro dos limites do consentimento e se houve finalidade comercial, pode ser analisada a partir dos elementos documentais constantes dos autos.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de ato ilícito consistente no uso indevido da imagem da Apelante, com eventual extrapolação dos limites do consentimento e finalidade comercial, apta a ensejar reparação civil.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, a configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal. Trata-se de estrutura lógica que impõe ao julgador a análise sequencial desses elementos.

No que concerne aos fatos, a Recorrente alega que sua imagem e dados clínicos foram utilizados em artigo científico com conteúdo inverídico e posterior divulgação com finalidade promocional. Por sua vez, os réus sustentam que a utilização decorreu de consentimento válido, restrito ao âmbito científico, inexistindo exploração comercial.

Conforme os autos, verifica-se a existência de
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
autorizando a utilização de imagem e dados para fins científicos.

Vejamos:

Tal elemento constitui fato impeditivo do direito invocado, incumbindo à parte autora demonstrar eventual extrapolação dos limites da autorização, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A interpretação do referido termo deve ser realizada considerando sua finalidade, viabilizar a divulgação científica do caso clínico, o que delimita o alcance da autorização concedida.

Não se desconhece que o consentimento deve ser interpretado restritivamente, sobretudo quando envolve direitos da personalidade. Todavia, com base nas provas descritas, não se evidencia que a utilização da imagem tenha ultrapassado o escopo científico autorizado.

A alegação de utilização para fins comerciais, consistente na promoção de cursos e eventos, não se encontra suficientemente comprovada.

Os elementos trazidos aos autos, notadamente
“prints”
de tela, foram impugnados quanto à sua autenticidade, e não vieram acompanhados de outros meios de corroboração.

Nesse contexto, a análise probatória revela fragilidade na demonstração do nexo entre a publicação científica e eventual exploração econômica direta da imagem da Apelante, conforme posto em ato sentencial
“A autora não carreou prova idônea capaz de infirmar a validade do consentimento, tampouco demonstrou que a publicação tenha extrapolado os limites científicos para alcançar campanha publicitária ou exploração comercial direta de sua imagem. As assertivas relativas a suposta utilização do caso para promoção de cursos e captação de alunos não vieram acompanhadas de elementos objetivos que estabeleçam nexo causal entre o artigo científico e peças publicitárias que explorem a imagem da autora como apelo de marketing. Não restou verificado, portanto, o uso comercial indevido da imagem em termos aptos a atrair a responsabilização civil. No que toca à alegada falsidade do conteúdo do artigo, a autora sustenta divergências quanto ao local do tratamento e ao enquadramento clínico, porém não há nos autos prova técnica idônea que demonstre manipulação ou deturpação deliberada dos dados com intuito de autopromoção dos réus. Não se verifica da análise das provas, qualquer situação que evidencie que o relato científico contenha afirmações objetivamente falsas e danosas à honra da autora.”.

A interpretação sistemática do art. 20 do Código Civil, em consonância com a liberdade de expressão científica (art. 5o, IX, da Constituição Federal), conduz à conclusão de que a atividade acadêmica, quando amparada por consentimento, não configura ilicitude.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. INFOMAIS E INFOBUSCA. AUSÊNCIA DE DADOS SENSÍVEIS. DISPENSA DE CONSENTIMENTO PRÉVIO. ABALO MORAL NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. 1) Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada pela parte autora em face da parte ré, sob alegação de divulgação indevida de dados pessoais a terceiros, mediante plataforma digital de análise de perfil de consumo. Sustenta a autora que a disponibilização dos dados ocorreu sem consentimento expresso, configurando ilícito civil. A sentença julgou improcedentes os pedidos. 2) NULIDADE DA SENTENÇA - Não se vislumbra nulidade da sentença por qualquer dos casos (ultra, extra ou citra petita), tendo a magistrada sentenciante analisado a demanda conforme proposto pela parte autora, contudo, divergindo de seu entendimento, o que levou à improcedência da ação. A utilização de fundamentos jurídicos diversos daqueles trazidos pelas partes não importa em nulidade da sentença. 3) MÉRITO - A controvérsia reside em definir se a disponibilização de dados cadastrais não sensíveis por entidade de proteção ao crédito a terceiros consulentes, para fins de análise de risco de crédito, sem autorização expressa do titular, constitui ato ilícito passível de ensejar a obrigação de cessar a divulgação e de compensar por danos morais. 4) O sistema mantido pela requerida enquadra-se no conceito de arquivo de consumo, visto que reúne informações acerca dos consumidores, tais como nome, CPF, telefones e endereços, fornecendo-os aos clientes, mediante contrato de prestação de serviços. 5) A atividade de tratamento de dados para fins de proteção ao crédito é lícita e encontra amparo na legislação vigente, notadamente no artigo 7o, inciso X, da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018), que autoriza o tratamento de dados pessoais para a proteção do crédito, independentemente do consentimento do titular. 6) Os dados divulgados (nome, CPF, data de nascimento, endereço, etc.) não se enquadram como sensíveis ou excessivos, conforme o disposto no artigo 3o, § 3o, da Lei no 12.414/2011 e no artigo 5o, II, da LGPD. Não há, portanto, violação ao direito à privacidade ou à autodeterminação informativa. 7) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.419.697/RS (Tema Repetitivo 710), reconheceu a legalidade da utilização de ferramentas de scoring, ainda que sem o consentimento prévio do consumidor, desde que os dados estejam disponíveis para consulta pelo próprio titular. Ademais, plataformas como o Novo SPC Maxi, SPC Confirme e SPC Mercado ou similares não se enquadram como órgãos restritivos de crédito, estando dispensadas da exigência de notificação prévia do artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 8) A ausência de demonstração de danos concretos ou de uso abusivo ou sensível das informações afasta a responsabilidade civil por dano moral, que não se presume (in re ipsa) em casos de vazamento ou compartilhamento de dados pessoais comuns, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.130.619/SP). Assim, os serviços prestados pela demandada que não se caracterizam como ilícito, especialmente por coletar dados do consumidor disponíveis no mercado, não se tratando de dados sigilosos. 9) O conjunto fático-probatório não foi apto a atestar que a ora recorrente sofreu dano à imagem ou a sua esfera psíquica, razão pela qual o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, ex vi legis do artigo 373, I, do CPC, uma vez que a mera alegação não gera, por si só, o dever de indenizar. 10) Desta feita, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência da ação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 51779143020258210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 17-12-2025)”

Quanto a responsabilidade solidária dos Apelados, mantida a inexistência de ato ilícito, esta afasta, por consequência lógica, qualquer dever de indenizar, tornando prejudicada a análise aprofundada sobre sua extensão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios, de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 3.030,00 (três mil reais e trinta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026